Tribunal: TJES
Processo: 5001706-52.2021.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GISELLE ONIGKEIT
Órgão julgador: GISELLE ONIGKEIT
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2022-12-14

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001706-52.2021.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: DALVA DE SOUZA COSTA
RECORRIDO: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RELATOR(A
):GISELLE ONIGKEIT

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

EMENTA:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OBSCURIDADE NO JULGADO. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS NÃO ACOLHIDOS.

V O T O

Dispensado o relatório, na forma do art. 46 da Lei 9.099/95.

Trata-se de Embargos de Declaração em face do Acórdão proferido pela 3ª Turma do Colegiado Recursal do Estado do Espírito Santo (ID 2907914), que, por unanimidade, negou provimento aos embargos declaratórios anteriormente interpostos pelo embargante.

O embargante aponta a existência de obscuridade no acórdão objurgado, alegando que, em momento algum, se utiliza dos aclaratórios para externar a sua irresignação com o resultado do julgamento, bem como não tem a pretensão de obter a reversão do julgado, mas tão somente para sustentar que o débito de R$ 9.355,23 não existe, uma vez que tal valor foi revisado e recalculado para a quantia de R$ 4.810,47. Além disso, defende que o valor dos honorários advocatícios devem ser fixados sobre o valor do proveito econômico obtido, qual seja, o valor do débito a ser declarado inexistente.

Preliminarmente, o juízo de admissibilidade é positivo, pois os presentes embargos declaratórios preenchem seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, assim, conheço do presente recurso.

Os embargos de declaração, admissíveis em face da sentença, do acórdão ou mesmo de decisão interlocutória, excepcionalmente proferida no Sistema dos Juizados Especiais, seguem basicamente o critério adotado pelo CPC (art. 1.022 e seguintes), sendo cabíveis quando,
“na sentença ou acórdão, houver obscuridade, contradição, omissão ou dúvida”
, nos termos do art. 48, da Lei 9.099/95.

Em análise detida dos autos,

não vislumbro, no Acórdão em questão, a existência de quaisquer vícios previstos no supramencionado artigo, como alegado pela Embargante, uma vez que fora fundamentado de forma clara, coerente e completa, quando da análise do conjunto instrutório, sobre os valores devidos no caso em concreto.

É nítido, portanto, o propósito de reabrir questão amplamente debatida, fugindo do objetivo do recurso discutido, vez que é evidente que a Embargante visa, tão somente,
rediscutir matéria já apreciada e decidida pelo juízo a quo e por esta Turma Recursal,
sendo os Embargos, na verdade, meramente protelatórios.

Assim é o entendimento de Tribunais pátrios e pacífica é a jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça, no mesmo sentido:

EMBARGOS DECLARATÓRIOS. OBSCURIDADE NÃO CONFIGURADA. EMBARGOS REJEITADOS. 1. A oposição de embargos declaratórios só se faz cabível em caso de omissão, obscuridade ou contradição (art. 1.022, CPC/15). 2. Obscuridade significa falta de clareza e precisão no julgado, impedindo a exata compreensão do quanto decidido. 3. Não há que se falar em obscuridade ou contradição, pois, ao reverso do quanto alegado pelo embargante, a C. Seção já decidiu as questões suscitadas nos embargos, fazendo-o de forma devidamente fundamentada, clara e precisa. 4. Já tendo as questões suscitadas nos embargos sido decididas, não há necessidade de oposição de embargos de declaração para fins de prequestionamento.
5. Vê-se, assim, que a verdadeira intenção do embargante é rediscutir tema já devidamente resolvido, o que é inviável em sede de embargos de declaração
. 6. Embargos declaratórios rejeitados. (TRF 3ª Região, 3ª Seção, AR - AÇÃO RESCISÓRIA - 5003087-58.2017.4.03.0000, Rel. Desembargador Federal INES VIRGINIA PRADO SOARES, julgado em 18/03/2021, Intimação via sistema DATA: 04/04/2021)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC/2015. PRETENSÃO DE REJULGAMENTO DA CAUSA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. Consoante dispõe o art. 1.022 do CPC/2015, destinam-se os embargos de declaração a expungir do julgado eventual omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão embargada, não se caracterizando via própria ao rejulgamento da causa. 2. A contradição que tem o condão de acoimar o julgado de nulidade é a interna, em que se constata uma inadequação lógica entre a fundamentação posta e a conclusão adotada, o que não retrata a hipótese dos autos.
A compreensão jurídica da parte sobre o tema em questão, diversa daquela estampada no aresto embargado, não torna o julgado incoerente com as suas premissas, tecnicamente.

3. Da leitura das razões dos embargos de declaração opostos, observa-se que, na verdade, os embargantes buscam, mais uma vez, a rediscussão da matéria já decidida de maneira inequívoca pela Turma julgadora, pretensão esta que não se encontra em harmonia com a natureza e a função dos embargos declaratórios.
4. Embargos de declaração rejeitados. [ ... ] (STJ - EDcl no AgInt no AREsp: 1898914 SP 2021/0145943-1, Relator: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 29/11/2021, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 02/12/2021)

Dessa forma, resta claro, portanto, que todas as questões necessárias ao deslinde da controvérsia foram analisadas e discutidas no presente feito, não havendo de se falar em obscuridade.

ISTO POSTO, conheço dos Embargos de Declaração, posto que tempestivos, negando-lhes provimento, mantendo o acórdão embargado em todos os seus termos.

É como voto.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto da Relatora.